Tribunal: TJMT
Processo: 1034716-19.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034716-19.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Prescrição e Decadência, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EUMAR ROBERTO NOVACKI - CPF: 781.595.981-49 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO), JOSE PUPIN AGROPECUARIA - CNPJ: 23.143.617/0001-61 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA ARAGUARI LTDA - CNPJ: 10.281.760/0001-78 (AGRAVADO), JOSE LUIS FINOCCHIO JUNIOR - CPF: 269.479.538-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OMISSÃO. PRESCRIÇÃO. VALIDADE DO TÍTULO. SUJEIÇÃO DO CRÉDITO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I.
Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que condicionou o prosseguimento da execução à comprovação da apuração do valor conforme cláusula contratual. O embargante sustenta omissão quanto à prescrição trienal da pretensão indenizatória, validade do título executivo extrajudicial, ilegitimidade do signatário, impossibilidade de emenda à petição inicial e sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto: (i) ao prazo prescricional aplicável à pretensão indenizatória; (ii) à validade do título executivo diante da ausência de assinatura conjunta dos administradores;

(iii) à ilegitimidade do signatário para reconhecer a obrigação indenizatória; (iv) à liquidez do título e à possibilidade de emenda à inicial; e (v) à sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado afastou a tese de prescrição trienal, consignando a incidência do prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5o, I, do CC, por se tratar de reconhecimento de dívida e não de pretensão indenizatória. Quanto à validade do título executivo, o acórdão registrou que foi assinado por representantes com poderes legais e invocou o princípio da teoria da aparência.

O título não perde sua liquidez pelo fato de o montante devido ser apurado por cálculo aritmético simples.

O crédito exequendo não está sujeito aos efeitos da recuperação judicial, pois tem origem em contrato firmado após o deferimento do pedido de recuperação, nos termos do art. 49 da Lei 11.101/05.

IV. Dispositivo e Tese

Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento
:
"1. O prazo prescricional aplicável ao reconhecimento de dívida é o quinquenal do art. 206, § 5o, I, do CC. 2. A liquidez do título executivo não é afastada quando seu valor pode ser apurado por cálculo aritmético simples. 3. Créditos oriundos de contratos firmados após o deferimento da recuperação judicial não se submetem ao plano de recuperação."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
José Pupin Agropecuária –
em Recuperação Judicial
, em face do v. acórdão proferido nos autos do

agravo de instrumento
, que negou

provimento ao recurso interposto contra decisão que

condicionou o prosseguimento da execução à comprovação da apuração do valor conforme cláusula contratual.

O embargante sustenta, em suas razões recursais, que o v. acórdão embargado padece de
omissão
quanto aos seguintes pontos:

(i) ocorrência da prescrição trienal da pretensão indenizatória
, nos termos do art. 206, § 3o, V, do Código Civil, ao argumento de que o
Instrumento Particular de Distrato e Outras Avenças
não constitui confissão de dívida, mas sim
indenização compensatória
pelos supostos danos sofridos pela embargada;

(ii) ausência de assinatura conjunta dos administradores da empresa embargada
,

em desacordo com seu contrato social, o que comprometeria a validade do título exequendo;

(iii) ilegitimidade do signatário do instrumento exequendo
, uma vez que Márcio Félix, representante da embargante, não teria poderes específicos para reconhecer obrigações indenizatórias;

(iv) impossibilidade de emenda à petição inicial
, dado o avançado estágio processual da execução e a ausência de liquidez do título, que deveria ser comprovada no ato do ajuizamento;

(v) sujeição do crédito exequendo aos efeitos da recuperação judicial
,
sob o argumento de que o crédito tem origem em contrato anterior ao pedido de recuperação, subsumindo-se ao art. 49 da Lei 11.101/05 e ao entendimento do Tema 1.051 do STJ.

Aduz, ainda, que o v. acórdão, ao afastar a prescrição trienal e adotar o prazo quinquenal do art. 206, § 5o, I, do Código Civil,
não analisou devidamente a natureza jurídica do título exequendo
, o qual, segundo o embargante,
formaliza pretensão indenizatória
e não simples confissão de dívida, razão pela qual requer a modificação do julgado.

O embargado, por sua vez, apresentou
contrarrazões aos embargos
,
colacionadas no ID 274268852, defendendo a
rejeição do recurso.

É o relatório.

Cuiabá,

19 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.

E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta, também, ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso. Não se prestam, contudo, para rediscutir o mérito da decisão ou expressar mero inconformismo com o resultado proferido.

A matéria devolvida ao exame deste colegiado
restringe-se à verificação da ocorrência de omissões no acórdão embargado
.

O embargante sustenta que o julgado incorreu em omissão ao não se manifestar sobre
(i) a aplicação da prescrição trienal da pretensão indenizatória
;

(ii) a invalidade do título executivo extrajudicial
, em razão da ausência de assinatura conjunta dos administradores da empresa exequente;

(iii) a ilegitimidade do signatário para reconhecer a obrigação indenizatória
;

(iv) a impossibilidade de emenda à petição inicial e a iliquidez do título

e

(v) a sujeição da dívida aos efeitos da recuperação judicial
.

Todavia, verifico que
não há qualquer omissão no acórdão embargado
, que analisou todas as questões suscitadas de forma
detalhada e fundamentada
, razão pela qual os embargos não merecem acolhimento.

Quanto à omissão em relação à prescrição, o embargante insiste na tese de que o prazo prescricional aplicável ao caso é o
trienal previsto no art. 206, § 3o, V, do Código Civil
, sob o argumento de que o
Instrumento Particular de Distrato e Outras Avenças
teria
natureza indenizatória
, e não de
confissão de dívida
.

O acórdão embargado
afastou expressamente essa alegação
, consignando que o título exequendo
não configura pretensão de reparação civil
, mas sim um
ajuste negocial com reconhecimento de dívida
, sendo, portanto,
aplicável o prazo quinquenal

do

art. 206, § 5o, I, do Código Civil
.

Além disso, o julgado foi claro ao consignar que
o título executivo estabeleceu novas obrigações e condições, desvinculando-se do contrato de parceria agrícola original
, razão pela qual
não há que se falar em reparação civil
,

mas sim em confissão de dívida
, sujeita ao prazo prescricional de
cinco anos.

No que compete à validade e exigibilidade do titulo executivo,
o embargante alega que o acórdão embargado foi omisso ao não enfrentar sua argumentação de que
a assinatura do título não teria sido aposta por representantes legais da exequente
, sendo necessária a
assinatura conjunta de todos os administradores
,
conforme estipulado no contrato social da empresa exequente.

Contudo,
o acórdão enfrentou devidamente a questão
, consignando que o título exequendo
foi assinado por ambas as sócias da exequente, incluindo a pessoa jurídica representada pelo seu administrador legalmente investido de poderes
, circunstância que confere
plena validade e exigibilidade ao título executivo
.

Além disso, o acórdão embargado
invocou o princípio da teoria da aparência
, que protege a boa-fé objetiva dos contratantes e impede que a parte devedora invoque
formalidades internas da empresa credora para se eximir de obrigações validamente contraídas
.

Portanto,
não há omissão a ser sanada
, tendo sido a matéria
devidamente apreciada e enfrentada no julgado embargado
.

Seguindo na resolução da celeuma, quanto à iliquidez do título e à impossibilidade de emenda à inicial, aduz o embargante que a execução não poderia prosseguir, pois o magistrado de primeiro grau
determinou que a exequente comprovasse a cotação do valor da soja
, o que, segundo ele,
implicaria em iliquidez do título
e impossibilidade de se emendar a inicial da execução.

O acórdão embargado, entretanto, foi
claro ao afastar essa alegação
,
consignando que
o título executivo não perde sua liquidez pelo fato de a dívida ser apurada com base em um cálculo aritmético simples, baseado na cotação média de mercado
.

Logo,

a liquidez de um título executivo não exige a fixação de um valor nominal imediato, bastando que o montante devido possa ser apurado por meio de um cálculo aritmético simples, o que se verifica no caso concreto.

Por derradeiro, o embargante sustenta que
o crédito exequendo deveria se submeter aos efeitos da recuperação judicial
, pois teria
origem em contrato firmado antes do deferimento da recuperação judicial
.

O acórdão embargado
rejeitou essa tese
,
consignando que o
Instrumento Particular de Distrato e Outras Avenças foi firmado em 11.10.19, ou seja, após o deferimento do pedido de recuperação judicial (12.09.17)
, o que caracteriza o crédito como
extraconcursal
,
não se sujeitando às restrições do plano de recuperação judicial, nos termos do art. 49 da Lei 11.101/05.

O acórdão embargado destacou que
o fato gerador da dívida decorre do distrato firmado em 2019
, e não do contrato originário de 2016, afastando a alegação de que o crédito seria anterior ao pedido de recuperação judicial.

Assim,
não há qualquer omissão
a ser suprida, restando
devidamente fundamentada a decisão embargada
, sendo certo que a parte embargante
busca apenas rediscutir o mérito da decisão, o que é vedado nesta via recursal
.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMÓVEL PENHORADO – SUSPENSÃO DE LEILÃO –
REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios,
revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável à apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte”.
(RED n. 1024834-33.2024.8.11.0000,

Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, 3a Câmara de Direito Privado, J. 10.12.24 - negritei).

Ante todo o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 19 de

março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025